Tribunal: STF
Processo: ARE 1354335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. MESMO ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva.



    1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de fixação dos honorários do cumprimento de sentença; por outro lado, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, sob o fundamento de que estes devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos.



    1.2. Requer o agravante a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do agravante, desde aquela fase processual.



    1.3. No agravo interno, os agravados pedem que seja concedido apenas efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso.



    2. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.



    2.1. Portanto, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença.



    2.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado.



    3. Por fim, observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.



    4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em resumo, o agravante requer a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do agravante, desde aquela fase processual.



    (...)



    Constata-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação coletiva e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85,§3°, inciso I, e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil (ID 41424607 – pág. 24).



    No acórdão de ID 41424607 – pág. 29/48, que julgou a apelação da SINDIRETA/DF, a Relatora determinou, de ofício, a retificação da fixação dos honorários de sucumbência, e os requeridos foram condenados ao pagamento“dos percentuais definidos no §3º, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4º, II, do mesmo dispositivo”.



    Com efeito, por meio da ação coletiva de cobrança nº 2015.01.1.125134-3 foi fixada a verba honorária dos patronos autores, com base nos percentuais definidos no §3º do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem fixados no momento da liquidação da condenação.



    De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios.



    Não é coincidência que o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. Confira-se:



    (...)



    Nos termos do art. 322, §1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.



    Considerando a previsão legal do Código de Processo Civil, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença.



    Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos.



    Assim, neste momento processual, a decisão agravada merece reparos, devendo ser deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar que conste no cumprimento de sentença a cobrança dos honorários fixados na ação coletiva".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente